Tribunal: STF
Processo: AO 2039
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPEDIMENTO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 102, I, ‘N’, DA CRFB/88. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA REMETIDA A ESTA CORTE. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA QUESTÃO. AUSÊNCIA DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO VALOR ESTABELECIDO NO ART. 488, II, DO CPC/73, AO TEMPO DO QUAL AJUIZADA A AÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Há competência originária do Supremo Tribunal Federal para as causas em que mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados (art. 102, I, n, da CRFB/88).



    2. In casu, a ação rescisória de origem revela-se inadmissível, notadamente porque a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a extingui-lo sem resolução de mérito.



    3. Agravo interno desprovido.